Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (art. 940, CC).
2. Na questão, as prestações exigidas correspondiam ao pagamento pelos serviços educacionais prestados pela autora ao réu, porém pagos mediante convênio com o empregador do requerido. Desse modo, no ajuizamento da demanda, ocorreu mero engano quanto a pontualidade do repasse e o responsável pela transferência.
3. Em que pese a cobrança por dívida quitada, a negligência do autor/recorrente na verificação se houve de fato o pagamento não configura ausência da boa-fé objetiva. Outrossim, a admissão do erro após o ajuizamento da ação não caracteriza a má-fé.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.